Tribunal: STF
Processo: ARE 930618
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA ATO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 543-B DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, não cabe recurso contra ato que determina a remessa dos autos ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    2. Embargos de declaração rejeitados.